Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. MOBILE BANKING. CONTA CORRENTE. CONTRATO. ABERTURA. EXTRATO BANCÁRIO. VALOR DISPONIBILIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. VEROSSIMILHANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. CABIMENTO.
1. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele.
2. A análise da documentação carreada à petição inicial monitória consiste num típico juízo de probabilidade e verossimilhança, próprio às tutelas de evidência fundadas na força probatória. É dizer, ainda que não se exija da prova documental a irrefutabilidade do direito alegado, requisito da ação monitória que a prova escrita acostada permeie o campo da intuição válida e da aparente probabilidade da verdade ao julgador.
3. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. Apelação desprovida.